Tribunal: TJMT
Processo: 1017018-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017018-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), WAGNER DE LIMA - CPF: 044.949.999-54 (AGRAVANTE), MARCIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 013.307.861-22 (AGRAVADO), J. A. F. D. L. - CPF: 118.714.641-29 (AGRAVADO), MARCIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 013.307.861-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DO FILHO MENOR DE IDADE – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1017018-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

WAGNER DE LIMA

AGRAVADO:

J. A. F. L.
, menor, representado por sua genitora
MÁRCIA APARECIDA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WAGNER DE LIMA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da
2a Vara da Comarca de Água Boa-MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos da

Ação de Alimentos c/c Guarda no 1001274-33.2023.8.11.0021, ajuizada por
J. A. F. L. (DN 15/02/2023),
representado por
MÁRCIA APARECIDA DA SILVA
, que

deferiu em parte
a tutela de urgência para fixar
a residência materna como base de moradia do menor, de modo a evitar a modificação em sua rotina, preservando assim seu bem-estar, bem como arbitrou os alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo vigente, nos termos do artigo 4° da Lei no 5.478/68, a serem pagos mensalmente a partir da citação do devedor.

Em suas razões recursais, o agravante defende que “
a
ufere bonificações esporádicas em detrimento dos serviços prestados, resultando em um salário médio no valor de R$ 6.265,87 (seis mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)”
(sic).

Sustenta que
“
possui despesas mensais de valores

entre R$4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais) a R$5.560,00

(cinco mil quinhentos e sessenta reais) devidamente comprovadas, ou seja, praticamente todo seu salário é comprometido ao longo do mês”
(sic).

Destaca que
“a fixação de 1 (um) salário mínimo (R$1.320,00) a título de

alimentos provisórios, bem como os alimentos pleiteados a título definitivo,

no valor de 2 (dois) salários mínimos (R$2.640,00), se mostram irrazoáveis e

desproporcionais,
visto que ultrapassam o orçamento do recorrente, não conseguindo este arcar com referida despesa sem o comprometimento de seu sustento e de sua família”
(sic).

Aduz que
“o referido valor pleiteado fere o trinômio

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, visto que ambos os genitores devem responder proporcionalmente às possibilidades de cada um, sem que isso prejudique a sua própria subsistência”
(sic)

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para o fim de
“
minorar os alimentos

ora arbitrados provisoriamente para o valor de R$705,87 (setecentos e cinco reais e

oitenta e sete centavos) mensais
” (sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 04/08/2023, conforme Id 177840155.

Contraminuta acostada no Id 177938695, onde a representante do menor diz que
“
não há que se falar em minoração do valor fixado a título

de alimentos, já que não demonstrado que comprometerá a própria

subsistência do alimentante, não podendo ser desconsiderado que os

alimentos devem ser fixados observando-se o binômio

necessidade/possibilidade, levando-se em conta a necessidade de quem os

receberá e os recursos de quem deve prestá-los, e no referido caso o recorrente

e vendedor de maquinas agrícolas, ganhando além do salário mensal

bonificações semestrais pelas vendas efetuadas, podendo inclusive provar o

alegado notificado a empresa empregadora para disponibilizar sua renda

semestral”
, razão pela qual pede pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr.
José Zuqueti
, opina pelo desprovimento do recurso (Id 181970678).

Preparo recolhido no Id 176430184.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada para
reduzir
o valor dos alimentos provisórios arbitrados em 01 (um) salário mínimo vigente em favor do filho
J. A. F. L. (DN 15/02/2023 – 7 meses).

Conforme a dicção do
§1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...).”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Analisando os documentos juntados neste instrumento, possível deles aferir que o agravante não demonstrou de forma inequívoca sua incapacidade de suportar os alimentos fixados em favor do filho, visto que a
pensão foi arbitrada em valor suficiente para atender as demandas do menor, não sendo cabível a redução, sob pena de tornar inócua a obrigação.

Vale lembrar que as
necessidades
de crianças em
tenra idade (7 meses)
são
presumidas
(alimentação, roupas, lazer, etc.) para que tenham garantido um crescimento saudável e digno, com acesso à educação, cultura e lazer.

Por esse motivo, por prudência, a verba alimentar arbitrada na origem, em favor do infante deve ser mantida, porquanto inexistem nos autos elementos de prova capazes de sustentar a sua redução.

Registra-se, por oportuno, que o ônus do sustento, guarda e educação dos filhos compete a ambos os genitores.

E como bem asseverou o Procurador de Justiça,

“(...) No caso versando, o agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, as razões para a redução dos alimentos arbitrados, não trouxe aos autos prova inequívoca que justifique, a meu ver, a redução da verba anteriormente fixada, ao menos alteração de suas possibilidades ou das necessidades do alimentando.

Logo, sem trazer nenhuma prova robusta referente à desnecessidade dos alimentados ou impossibilidade de arcar com os alimentos provisórios no montante fixado, a manutenção da decisão é medida que se impõe, eis que estamos a tratar de criança em tenra idade, que necessita dos alimentos para subsistência e desenvolvimento.

Nos autos não há elementos com capacidade de comprovar a redução de sua possibilidade financeira, muito menos a condição de redução das necessidades da menor, não havendo meios de autorizar, em sede liminar, a redução dos alimentos, nesse caso deve ser mantido o valor dos alimentos definido pelo juízo de origem.

(...)

O conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária, não autoriza a redução postulada, necessário aguardar-se a instrução processual do feito, com o contraditório e ampla defesa para, então, averiguar a possibilidade de reformulação do valor arbitrado.

Além do mais, vale consignar que se o obrigado assumiu dívidas e compromissos que vão além de suas posses, não é possível requerer a redução da pensão com base nessa justificativa, pois os alimentos têm por condão garantir a subsistência digna do favorecido, não podendo esse ser prejudicado por desorganização financeira do alimentante.

Assim, vislumbro que a questão deverá ser aprofundada na instrução, podendo os alimentos serem revistos a qualquer tempo, por iniciativa de quaisquer das partes, mediante prova inequívoca do direito alegado, podendo culminar na redução ou majoração, desde que o substrato probatório possa acompanhar a pretensão”

Logo, é imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, a princípio, a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pelo Magistrado singular.

A propósito, corrobora com esse entendimento a jurisprudência
desta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VISITAS –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
– DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem. Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe”
(TJ-MT - AI: 10026788520238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS C/C GUARDA COMPARTILHADA -
REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS – INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02 –
CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável. Deve-se permanecer a obrigação de alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à minoração ou exoneração da verba alimentar”
(TJ-MT 10187915120228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2023)

“AÇÃO DE ALIMENTOS – PROVISÓRIOS –
MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de alimentos provisório, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas, dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir. Deve permanecer o valor arbitrado pelo juízo até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à extinção ou minoração da verba alimentar pretendida”
(TJ-MT 10148084420228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

Diante do exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023